Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007669-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS - CPF: 717.763.381-20 (EMBARGANTE), FABIO FANTIN SOARES - CPF: 010.190.721-48 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (EMBARGADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO A ILICITUDE DO FLAGRANTE DECORRENTE DO “ACESSO DESAUTORIZADO DE APARELHO CELULAR” – OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE RELATIVA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR – OMISSÃO POR NÃO APLICAÇÃO DE SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES, ATRIBUIÇÃO DA DIVERSIDADE DE DROGAS A AMBOS OS EMBARGANTES, AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E NÃO APRECIAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [DO EMBARGANTE FABIO FANTIN SOARES]
– PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS
– ILICITUDE DO FLAGRANTE [POR “ACESSO DESAUTORIZADO AO CELULAR”] REJEITADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONTRADIÇÃO ENTRE DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE [ANTERIOR] E ACÓRDÃO [POSTERIOR] – PROPOSIÇÕES NÃO INTERNAS DO JULGADO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA PARA PROVOCAR NOVA DECISÃO SOBRE PROVAS – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO – OBSCURIDADE NÃO CARECTERIZADA – ACÓRDÃOS DO STJ – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO OU MULTA DE TRANSITO NÃO SUSCITADA REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL NÃO OBRIGADO A SE PRONUNCIAR – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – IDONEIDADE – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – ABORDAGEM POLICIAL – ATUAÇÃO REGULAR DOS POLICIAIS MILITARES – BUSCA PESSOAL/VEICULAR – JULGADOS DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE INEXISTENTES – SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES [“OVERRULING”] – NÃO APLICATIVILIDADE – REVISÕES CRIMINAIS COM FUNDAMENTOS DISTINTOS – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – VARIEDADE DE DROGAS ATRIBUÍDAS A AMBOS OS EMBARGANTES –
ECSTASY
[UM COMPRIMIDO] E MACONHA [560G] TRANSPORTADOS POR UM DOS EMBARANTES [REGINALDO DOS SANTOS] NO VEÍCULO DO OUTRO EMBARGANTE [FÁBIO FANTIN SOARES] – CONCURSO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA [OU UNITÁRIA] – ARESTOS DO TJMT – TRANSCRIÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TRECHOS QUE FUNDAMENTAM A CONVICÇÃO – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO TJPE E TJMT – OMISSÕES INEXISTENTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ERRO MATERIAL – TROCA DE NOME DOS EMBARGANTES – NÃO ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA OU VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INTERROGATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE OS FATOS – CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDOS PERICIAIS – SUMULA 545 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ATENUANTE NÃO VERIFICADA – CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

A contradição que enseja os embargos declaratórios é do acordão
“com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ), ou seja,
“deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado”
(EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP).

A
obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR).

Se a matéria não foi alegada nas razões da revisão criminal configura-se
“
inovação
[...], sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza”
(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP).

A ambiguidade não se verifica quando a decisão judicial não possui
“duplo sentido [...] e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado. 18a Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, comentário ao art. 619, p. 1.431).

Não se admite a revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o reexame de fatos e provas”
(TJMT, RvC
1020451-80.2022.8.11.0000;
RvC
1022617-22.2021.8.11.0000; RvC 1015194-74.2022.8.11.0000; RvC 1022091-21.2022.8.11.0000.

“A revisão criminal não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal [...] por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito”
(STF, RvC 5475/AM).

“
Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior [...] em consonância com o entendimento [...] de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas [...]”

(EDcl no AgRg no AREsp 1781796/DF).

Não é
“
possível considerar apenas a quantidade de drogas apreendida na posse do agente, quando comprovado que ele participava da cadeia delitiva”
(TJMT, N.U 1018944-55.2020.8.11.0000), porque embora
“não tenha sido flagrado enquanto praticava pessoalmente qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica [...] deve ser incursionado nas penas do mesmo delito que o executor da traficância, com fulcro na teoria monista ou unitária”
(TJMT, AP 0048189-36.2019.8.11.0042).

A transcrição [integral ou parcial] do depoimento de testemunha não se revela necessário, sendo bastante aqueles
“trechos que o julgador reputar mais importantes para fundamentar a sua convicção”
(TJPE, ED 4704232-PE).

“O vício de omissão ensejador do acolhimento dos embargos de declaração consiste na falta de abordagem por parte do órgão julgador acerca de alguma questão sobre a qual deveria pronunciar-se, o que não é o caso [...], não configurando o aludido vício o simples fato de os depoimentos judiciais terem sido parafraseados e não transcritos”
(ED em AP 0002213-86.2009.8.11.0064).

“Erro material é o erro ‘na expressão’, não no pensamento: a só leitura da sentença deve fazer evidente que o juiz, ao manifestar seu pensamento, haja usado nomes, ou palavras, ou cifras diversas das que deveria ter usado para expressar fiel e corretamente as idéias que tinha em mente”
(ALMEIDA BAPTISTA, Sonia Marcia Hase de, Dos Embargos de Declaração. Recursos no Processo Civil – 4.”, SP: RT, 1991. p. 123).

“A utilização dos embargos de declaração para a correção de erro de fato também é possível. Aliás, nem haveria necessidade da interposição dos embargos, pois, como determina o CPC 463, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, corrigir erros materiais ou erros de cálculo da sentença, sem que isso signifique inovação proibida. Assim, se houver erro de fato, pode ser corrigido ex officio ou por meio de embargos de declaração”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., São Paulo:RT, 2004, p. 437/438).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A REVISÃO CRIMINAL No 1007669-41.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

REGINALDO DOS SANTOS

FABIO FANTIN SOARES

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
REGINALDO DOS SANTOS e FABIO FANTIN SOARES
contra o acórdão no qual fora julgada improcedente a Revisão Criminal no
1007669-41.2022.8.11.0000
, à unanimidade.

Os embargantes sustentam: 1) obscuridade e contradição porque
“no voto condutor a tese de ‘acesso desautorizado de celular’ foi [...] intitulada como flagrante provocado”
(ID 157825150), ao passo que no despacho de admissibilidade (ID 130074194) essa modalidade de flagrante não havia sido mencionada;

2) obscuridade/ambiguidade por
“não se vislumbrar nos autos qualquer autuação [...] das infrações de trânsito [...] não há como compreender se o insulfilme ensejou multa ou busca pessoal”;
3) omissão por não ter sido considerada a superação dos precedentes [
“overruling”
] deste Tribunal [RvC no 1009712-82.2021.8.11.0000] para a reanálise de provas para a condenação; o
ecstasy
apreendido com o embargante Reginaldo dos Santos teria sido atribuído ao embargante Fábio Fantin Soares para a valoração quanto à diversidade de drogas [maconha e
ecstasy
]; o depoimento da testemunha Vagner de Olinda Rosa deveria ter sido transcrito integralmente para
“contextualizar”
o acórdão; a atenuante da confissão espontânea do embargante Fabio Fantin Soares não teria sido apreciada.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 157825150).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo parcial provimento por entender que
“
não se vislumbra no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento da revisão criminal por parte do embargante, que, nos termos do art. 619 do CPP, não desafia a oposição de embargos de declaração”
ressalvada
“a omissão referente ao pedido de aplicação da atenuante da confissão do embargante Fábio. Mas [...] não

faz jus [...] uma vez que [...] não confessou a autoria delitiva”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 164627689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A Revisão Criminal no
1007669-41.2022.8.11.0000
foi julgada improcedente, nos termos da seguinte EMENTA:

“Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – nulidade daS PROVAS ORIUNDAS DE FLAGRANTE PROVOCADO E buscas PESSOAL e VEICULAR; – [...] – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA; – [...] –
PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS
– [...] –
, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS
– [...] – FLAGRANTE PROVOCADO – MENSAGENS DE WATTSAPP COM SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O PRIMEIRO REQUERENTE – TESTEMUNHA INQUISITIVA QUE FORA AMEAÇADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIENCIA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL – MENSAGENS DE WATTSAPP PARA O SEGUNDO REQUERENTE – MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – REDISCUSSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – DEVER DE AGIR DOS POLICIAS MILITARES – ATUAÇÃO REGULAR – ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS [ECSTASY] E DINHEIRO EM ESPÉCIE NOS BOLSOS DO PRIMEIRO REQUERENTE – ESTADO DE FLAGRANCIA – CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – BUSCA VEICULAR – APREENSÃO DE MACONHA [560G] EM COMPARTIMENTO DO VEÍCULO – SEReNDIPIDADE – ARESTOS DO STJ, TJSP E TJMT - REJEITADA – [...] – CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E NOCIVIDADE DO ECSTASY – DIVERSIDADE DE DROGAS – PREPONDERÂNCIA – IDONEIDADE PARA ELEVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJRS - PENA-BASE MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA OU TRAFICÂNCIA – SÚMULA 630 DO STJ – INTERROGATÓRIO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 – [...] –
IMPROCEDÊNCIA.
[...]

‘O pedido de revisão criminal [...] pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório’
(STJ, HC 187343/ES).
N
o mesmo sentido: TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000; RvC 0012395-85.2016.8.11.0000.

O depoimento de testemunha ameaçada não se afigura suficiente para o acolhimento da pretensão revisional

(TJMT, RvC 1001053-21.2020.8.11.0000; RvC 1017315-12.2021.8..11.0000).

A revisão criminal
‘
não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz’ (TJMT, RvC 1012420-76.2019.8.11.0000).

‘Revisão Criminal – [...] – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório’
(TJSP, RVC 0025608-78.2015.8.26.0000). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1021010-71.2021.8.11.0000.

A condução de veículo automotor com vidros - total ou parcialmente - cobertos por película constitui infração de trânsito de natureza grave – (CTB, art. 230, XVI) e
‘o descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal’ (STJ, AgRg no HC 583.007/SC).

‘Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu’
(NASSARO, Adilson Luíz Franco. Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
).

O estado de flagrância antecedente [apreensão de ecstasy e dinheiro nos bolsos] induz a busca veicular, sem mandado judicial (STF, HC no 117767), por derivação lógica da ação policial de sobre drogas e repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

[...]

A
revisão criminal não é cabível
‘quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

‘Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.’ (TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT,
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000.

A diversidade de drogas, a quantidade de maconha [560g] e a nocividade do
ecstasy
constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar
e devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE). No mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC 739111/RS.

A incidência da atenuante da confissão ‘
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
’ (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; AP 1007178-34.2020.8.11.0055.”
(ID 157485695)

Os embargantes sustentam contradição e obscuridade sob a assertiva de que
“no voto condutor a tese de ‘acesso desautorizado de celular’ foi [...] intitulada como flagrante provocado”
(ID 157825150), ao passo que no despacho de admissibilidade [que
determinou a remessa dos autos à PGJ para manifestação]
essa modalidade de flagrante não havia sido mencionada.

No julgamento da Revisão Criminal [no 1007669-41.2022.8.11.0000], em 02.2.2023, identificou-se propósito de rejulgamento da assertiva de ilicitude do flagrante [por
‘acesso desautorizado de celular’
], porque não fora
“
ajuizada justificação judicial” ou apresentada prova nova a justificar a reanálise probatória
.

A contradição que enseja os embargos declaratórios é do acordão
“com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012), ou seja,
“deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado”
(EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP), o que não se verifica no caso, a elidir a contradição.

Por seu turno,
a nulidade do flagrante fora rejeitada porque a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação.

A
obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Logo, não se identificam os vícios alegados.

Em relação à
obscuridade/ambiguidade por
“não se vislumbrar nos autos qualquer autuação [...] das infrações de trânsito [...] não há como compreender se o insulfilme ensejou multa ou busca pessoal”
, verifica-se que essa matéria não fora
suscitada pelos embargantes, seja na apelação criminal [no 0019060-83.2015.8.11.0055], seja na revisão criminal [no 1007669-41.2022.8.11.0000].

Ocorre que as razões da revisão criminal não versaram sobre a existência de auto de infração ou multa, a configurar
“
inovação
[...], sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

De toda sorte, no acórdão embargado, considerou-se que a prova produzida sob o contraditório judicial [depoimento dos policiais militares
Anderson Sales Prado, Wagner de Almeida Leite e Thiago Henrique Amarante
, em Juízo] fora suficiente para demonstrar a existência de infração de trânsito apta a ensejar ordem de parada ao veículo
[Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833]
que era conduzido pelo embargante REGINALDO DOS SANTOS.

A obscuridade
“que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016), o que não ocorre neste caso.

Outrossim, n
o v. acórdão embargado
consta expressamente que a infração de trânsito [condução de veículo automotor com vidros total ou parcialmente cobertos por película] e o descumprimento de ordem de parada oriunda de agente público na função de policiamento ostensivo [policiais militares] ensejaram a busca pessoal/veicular (ID 157485695).

Com efeito, não se verifica a ambiguidade quando a decisão judicial não possui
“duplo sentido [...] e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado. 18a Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, comentário ao art. 619, p. 1.431).

Assim sendo, o v. acórdão não se mostra obscuro ou ambíguo.

No tocante à omissão por inaplicabilidade de
precedente [
“overruling”
] deste Tribunal [RvC no 1009712-82.2021.8.11.0000], o acórdão embargado
está fundamentado em posição jurisprudencial do c. STJ (
AgRg no AREsp 1213878/PR - Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019) e TJMT (RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020;
RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020). Em outras palavras, a ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação com a finalidade de reexaminar
“teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório”
(ID 125625698).

Veja-se que, de fato, no precedente suscitado pelos embargantes [
Revisão Criminal no 1009712-82.2021.8.11.0000] esta e. Turma, em 19.5.2022, por maioria,
reanalisou-se
as provas constantes na ação penal.

Todavia, aquela Ação Revisional no 1009712-82.2021.8.11.0000 fora processada, com fundamento no art. 621, III, do CPP, por existirem
“depoimentos novos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
[no
Incidente de Justificação Criminal no 1004954-54.2021.8.11.0002
e na Ação Civil de Improbidade Administrativa
no 17804-75.2012.811.0002] que
demonstrariam a inocência do requerente, ao passo que esta revisional [no 1007669-41.2022.8.11.0000] fora proposta sob a assertiva da existência de nulidades absolutas e erro na dosimetria na pena, a configurar
possível contrariedade da sentença ao texto da lei penal (CPP, art. 621, I), não tendo sido apresentado [pelos embargantes]
qualquer elemento de convicção novo apto a relativizar o transito em julgado
,
a elidir a hipótese de superação dos precedentes [
“overruling”
] por se tratarem revisões criminais processadas com fundamentos e particularidades fático-jurídicas distintas.

Frise-se que este e. Tribunal continua inadmitindo a revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o reexame de fatos e provas”
(RvC
1020451-80.2022.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.3.2023;
RvC
1022617-22.2021.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 1o.8.2022). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1015194-74.2022.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri –

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 17.4.2023; RvC 1022091-21.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.4.2023.

A respeito, colhem-se julgados do c. STF e STJ:

“A revisão criminal não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal [...] por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito”
(STF, RvC 5475/AM - Relator Min. Edson Fachin – Tribunal Pleno – 15.4.2020).

“
Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior [...] em consonância com o entendimento [...] de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas [...]”

(EDcl no AgRg no AREsp 1781796/DF, Relator Dr. Olindo Menezes (Desembargador Convocado - TRF 1a Região) – Sexta Turma – 22.4.2022).

No que pertine à variedade de drogas [maconha e
ecstasy
], fora atribuída, pelo Juízo singular, a ambos os embargantes por reconhecer que estavam
“conluiados na traficância”

(ID 125625698) e reconheceu-se, no acórdão embargado
(ID 157485695)
, que pelo menos 1 (um) comprimido de
ecstasy
e 560g (quinhentos e sessenta gramas) de maconha foram transportados [pelo embargante REGINALDO DOS SANTOS] no veículo
Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833, de propriedade do embargante FABIO FANTIN SOARES [enquanto o outro comprimido de
ecstasy
fora apreendido no
veículo Chevrolet Celta, cor preta –
“próximo a alavanca de trocar marcha”
–, de propriedade do embargante REGINALDO DOS SANTOS]
, não tendo sido produzida qualquer prova nova a elidir o concurso de pessoas.

Atente-se que não
“é
possível considerar apenas a quantidade de drogas apreendida na posse do agente, quando comprovado que ele participava da cadeia delitiva”
(TJMT, N.U 1018944-55.2020.8.11.0000 Relator Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 18.11.2020), porque embora
“não tenha sido flagrado enquanto praticava pessoalmente qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica [...] deve ser incursionado nas penas do mesmo delito que o executor da traficância, com fulcro na teoria monista ou unitária”
(TJMT, AP 0048189-36.2019.8.11.0042, Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2022).

Acerca da testemunha Vagner de Olinda Rosa, a transcrição [integral ou parcial] do depoimento não se revela necessário, sendo bastante aqueles
“trechos que o julgador reputar mais importantes para fundamentar a sua convicção”
(TJPE, ED 4704232-PE, Relator Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo - 1a Câmara Criminal – 22.2.2019).

Sobre o tema, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“O vício de omissão ensejador do acolhimento dos embargos de declaração consiste na falta de abordagem por parte do órgão julgador acerca de alguma questão sobre a qual deveria pronunciar-se, o que não é o caso [...], não configurando o aludido vício o simples fato de os depoimentos judiciais terem sido parafraseados e não transcritos.”
(ED em AP 0002213-86.2009.8.11.0064 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019)

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Quanto à atenuante da confissão espontânea do embargante Fabio Fantin Soares
, reconhece-se erro material no 5o parágrafo da fls. 19 do acordão, pois ao referir-se ao
“segundo requerente”
[FABIO FANTIN SOARES] consta o nome do primeiro requerente [
“REGINALDO DOS SANTOS”
].

Ensina Sonia Marcia Hase de Almeida Baptista:

“Erro material é o erro ‘na expressão’, não no pensamento: a só leitura da sentença deve fazer evidente que o juiz, ao manifestar seu pensamento, haja usado nomes, ou palavras, ou cifras diversas das que deveria ter usado para expressar fiel e corretamente as idéias que tinha em mente.”
(Dos Embargos de Declaração. Recursos no Processo Civil – 4.”, SP: RT, 1991. p. 123)

O erro material, apesar da ausência de previsão no art. 535 do CPC, pode ser sanado de ofício, com fulcro no art. 463, I, do CPC, ou por meio dos Embargos de Declaração, razão pela qual
a referência ao segundo requerente que consta o nome de
“REGINALDO DOS SANTOS”
deve ser substituída por
“FÁBIO FANTIN SOARES”
.

Essa é lição de Nelson Nery Junior:

“A utilização dos embargos de declaração para a correção de erro de fato também é possível. Aliás, nem haveria necessidade da interposição dos embargos, pois, como determina o CPC 463, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, corrigir erros materiais ou erros de cálculo da sentença, sem que isso signifique inovação proibida. Assim, se houver erro de fato, pode ser corrigido ex officio ou por meio de embargos de declaração.”
(Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., São Paulo:RT, 2004, p. 437/438)

No caso, a correção não produzirá efeito modificativo ao v. acórdão, pois o nome usado erroneamente não ensejou a aplicação da atenuante da confissão, a qual fora afastada porque o embargante FABIO FANTIN SOARES não admitiu a propriedade das drogas ou a venda de substâncias entorpecentes e o seu interrogatório
“não esclarece dúvidas, pelo contrário”
, tendo sido condenado
“diante das provas produzidas nos autos, notadamente depoimentos prestados pelas testemunhas milicianas, lacunas e contradições existentes na tese defensiva e os laudos periciais”
(ID 125625698), a justificar a inaplicabilidade da Súmula 545 do STJ.

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser provido apenas para corrigir o erro material, mediante retificação do respectivo parágrafo, sem efeito modificativo.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE
para

retificar o 5o parágrafo
[
“
Em relação à confissão espontânea, o segundo requerente
[
FABIO FANTIN SOARES
]
não admitiu a propriedade da maconha ou a venda de substâncias entorpecentes;
não tinha conhecimento sobre as drogas encontradas no seu carro [
Hyundai HB20, cor cinza, placa NPG OBI 6833
], o qual havia sido emprestado para o primeiro requerente

(ID 125638151-fls.56/58; excerto da sentença – ID 125625698; relatório de mídias – ID 125638153)”
] descrito as fls. 19 do v. acórdão embargado (ID 157485695), porém
sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023